Tribunal: STF
Processo: HC 58267
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ESTENDENDO-SE AO PACIENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS A FAVOR DE CO-RÉU. INEXISTÊNCIA A RESPEITO DE
DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. DESCABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXAMINAR ORIGINARIAMENTE A PRETENSÃO. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.